Tribunal: TJES
Processo: 5018390-60.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018390-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISSAC PRATTI COLLE FIRMINO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO, PROVA NOVA OU DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta contra acórdão proferido em apelação criminal que deu parcial provimento ao recurso defensivo, buscando o redimensionamento das penas impostas pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo de uso proibido (art. 16 da Lei nº 10.826/03), bem como a revisão das frações aplicadas na dosimetria e da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena quando a matéria já foi examinada e fundamentadamente decidida em sede de apelação criminal, sem a demonstração de erro técnico, prova nova ou afronta a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma detalhada e fundamentada todos os pontos relativos à fixação da pena-base, às circunstâncias judiciais, às frações de exasperação e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

5. A pretensão revisional limita-se à rediscussão da dosimetria, sem indicação de elemento novo ou demonstração de decisão contrária à lei ou à evidência dos autos, o que evidencia a inadequação da via eleita.

6. A reanálise da dosimetria em revisão criminal é medida excepcional, admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou erro técnico, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018390-60.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ISSAC PRATTI COLLE FIRMINO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta
por
ISSAC PRATTI COLLE FIRMINO

(ID
1
6726805
) com fundamento no art. 621, I
e III,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

em face d
e
acórdão proferido nos autos d
a
a
ção
p
enal
nº
0000859-71.2020.8.08.0016
,
que
deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Almeja o requerente, em síntese: I) o redimensionamento da pena-base quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ausência de fundamentação idônea da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias; II) subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, bem como redução da pena de multa; IV) no tocante ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, almeja a redução da pena-base, por ausência de fundamentação idônea da desvaloração dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências; V) em caráter subsidiário, requer a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima e a incidência da confissão espontânea em 1/6.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
16726808
)
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, os autos foram remetidos à
P
rocuradoria

de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
(ID
17377155
).

Pois bem.

Compulsando detidamente
o caderno processual, verifico que os argumentos lançados pela combativa defesa
foram apreciad
o
s e superad
o
s
por ocasião do julgamento da apelação criminal
,
devendo ser reconhecida a
inadequação da via eleita.

C
omo se sabe,
a revisão criminal subs
o
m
e-se
às taxativas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.

Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

No caso
, o processo dosimétrico foi integralmente analisado por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal, tendo, inclusive,
a pena definitiva sido
redimensionada.

P
ara melhor entendimento dos eminentes pares,

pertinente reproduzir parcialmente
o
acórdão
impugnado, que assim dispôs:

"(...
) Passo à análise, no que se refere ao pedido de revisão da pena-base, quanto ao crime de
tráfico de drogas
realizado pelo acusado Issac. Verifica-se no momento de dosimetria da pena, que o magistrado fundamentou muito bem cada circunstância judicial, com detalhes, vejamos:

'A
culpabilidade
do acusado, em meu sentir, sobrepôs-se ao elemento típico, uma vez que, muito embora não se estar a falar de associação criminosa, tem-se aqui o tráfico em coautoria, restando claro do contexto probatório dos autos exercer este réu papel importante nas decisões da empreitada delitiva, fato que torna sua conduta mais reprovável. Tanto - veja-se - que defendeu com disparos de arma de fogo o ponto de tráfico localizado pela Polícia Militar.

(...
)

No tocante às
circunstâncias do delito
, acredito serem desfavoráveis ao acusado. Tratando-se do delito de tráfico, é preciso relembrar serem preponderantes, ex vi do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Este será o local em que ambas serão aquilatadas.

Prontamente, vejo que a
natureza da droga
apreendidas com o réu: o popularmente chamado "crack" (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente. Não obstante, à natureza da droga mais grave apreendida, repiso que o réu fora apreendido (no contexto) outras substâncias entorpecentes, pluralidade esta que reforça a negatividade de seu comportamento. Com relação à
quantidade da substância
, entendo que o montante de cunho superior a 1 quilograma de droga figura, para os padrões locais, como grande quantidade de droga, merecendo, uma vez mais, resposta qualificada do Poder Público.

(...)'

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes.

Cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

I
sto posto, verifica-se não haver nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça, de modo a ensejar qualquer tipo de alteração na fixação da pena-base ao acusado. (...)."

Em prosseguimento,
quanto
ao crime de
posse de arma de uso proibido
, vejo que o ilustre magistrado
fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
ao
negativar

a
culpabilidade,
as
circunstâncias e
as
consequências do delito.

Na ocasião, o

juízo
destacou que a
culpabilidade
extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, considerando a quantidade e natureza de armas, de munições e de calibres apreendidos. As
circunstâncias
não foram consideradas usuais, dada a localização dos artefatos apreendidos em barracas situadas no meio das plantações, em locais de facilitado acesso, pondo o bem jurídico protegido (a
segurança pública e o bem-estar coletivo) em maior risco pela pronta disponibilidade de acesso aos aparatos vulnerantes.
Da mesma forma, as
consequências

não foram
consideradas normais à espécie, considerando que
o acusado utilizou de pelo menos uma dessas armas para deflagrar disparos contra o corpo persecutório, o que traz uma maior grau de reprovabilidade sobre esse crime.

Quanto ao ponto, entendo que a pena-base foi fixada proporcionalmente à gravidade concreta dos fatos.
Ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que
não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da reprimenda básica
, restando afastada a desproporcionalidade em casos de aplicação de frações superiores a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo admitido outro critério mais severo, desde que justificado, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

(AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
).

Assim,
conservo
a reprimenda básica arbitrada em primeiro grau.

Quanto à irresignação subsidiária de
incidência da confissão espontânea em 1/6,
com menos sorte a defesa.

Isso porque o
acórdão
restou claro no sentido de que
Isaac "(...
)
realmente assumiu o porte ilegal das armas, porém alegou ser para fins de caça, ou seja, supostamente estaríamos diante da denominada confissão qualificadas.

O magistrado de primeiro grau não mencionou sobre a atenuante, consequentemente não ofertou tal benesse ao acusado, motivo pelo qual a reconheço em sede de apelação.

Em observância às jurisprudências mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, por mais que a confissão seja qualificada, ocasionaria a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desde que seja utilizada como elemento de convicção do julgador. (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)

No entanto, em razão da
confissão ser qualificada
, é justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Isto posto, visto ser de pequena importância a confissão para a formação do convencimento do juiz, uma vez que autoria restou comprovada em demais provas produzidas,
fixo a redução da pena em fração de 1/8 (um oitavo)
.
(...)."

N
esse
contexto, o entendimento
firmado pelos
Tribunais Superiore
s
,
seguido por este Tribunal de Justiça, é da
impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que a defesa
tenha
comprovado a existência de novo elemento apto a modificar
a conclusão exposta
de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do
r
equerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ademais, a reanálise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de erro técnico ou decisão contrária a texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

Nessa linha,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo penal
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Pelos motivos expostos,
não conheço
d
a Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para

não conheçer
d
a Revisão Criminal